Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733750-29.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LARISSA MEDEIROS TOMAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora